Tribunal: STF
Processo: RHC 124797
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENA – CAUSAS DE AUMENTO – PLURALIDADE – VALORAÇÃO – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA. Reconhecidas, observado o delito de roubo, as causas de aumento alusivas ao emprego de arma e concurso de pessoas, a consideração de uma delas, a título de circunstância judicial negativa, na fixação da pena-base, não caracteriza ilegalidade.